Tribunal: TJSP
Processo: 1009177-10.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r, suscitada nas contrarrazões, rejeitada. Inépcia do apelo. Matéria de fundo (dever de pagar a comissão cobrada). Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. "Quantum debeatur". Inconformismo que deve ser conhecido e acolhido em parte. Ajuste verbal da comissão de 50% sobre o valor da venda do segundo imóvel. Fato não comprovado. Ônus probatório que cabia à apelada. Aplicação por similaridade da comissão ajustada por escrito na primeira intermediação imobiliária. Repasse que deve corresponder a 40% da comissão total recebida pela apelante, na quantia de R$40.000,00. Sentença reforma nesse ponto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009177-10.2025.8.26.0320; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Corretagem

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pleito indenizatório por danos morais. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova complementar, suscitada nas contrarrazões, rejeitada. Inépcia do apelo. Matéria de fundo (dever de pagar a comissão cobrada). Razões recursais dissociadas dos

Ementa:
APELAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pleito indenizatório por danos morais. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova complementar, suscitada nas contrarrazões, rejeitada. Inépcia do apelo. Matéria de fundo (dever de pagar a comissão cobrada). Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. "Quantum debeatur". Inconformismo que deve ser conhecido e acolhido em parte. Ajuste verbal da comissão de 50% sobre o valor da venda do segundo imóvel. Fato não comprovado. Ônus probatório que cabia à apelada. Aplicação por similaridade da comissão ajustada por escrito na primeira intermediação imobiliária. Repasse que deve corresponder a 40% da comissão total recebida pela apelante, na quantia de R$40.000,00. Sentença reforma nesse ponto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.